Tribunal: TJDFT
Processo: 0746993-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746993-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SARA PIRES DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Distrito Federal, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo 0702195-95.2017.8.07.0018, movido por Sara Pires de Castro, processo 0711757-84.2024.8.07.0018. Em resumo, o agravante alega que a inexigibilidade da obrigação fundada em coisa julgada inconstitucional, pois viola a Tese fixada no Tema 864, pelo STF, RE 905.357/RR, por não haver prévia dotação orçamentária para o aumento da remuneração dos servidores da categoria. Argumenta que o cumprimento de sentença deve ser sobrestado até o trânsito em julgado da ação rescisória para que seja possível o pagamento de qualquer quantia incontroversa, nos termos do Tema no 28 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a expedição de requisitórios sobre valores incontroversos e, ao fim, que o processo originário tenha o seu prosseguimento suspenso. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. Recurso próprio, regular e tempestivo. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em fase de liquidação e cumprimento de sentença, na forma do art. 1.015, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos. Dispõe o art. 535 inciso III e IV § 4o, CPC: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: ........................ III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; ........................ § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. (Vide ADI 5534)” O STF, no julgamento da ADI 5534, fixou o entendimento seguinte: “[...] 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3o, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4o, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação. (ADI 5534, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021) Acerca do tema, o STF, em julgamento do RE 1.205.530 em repercussão geral fixou a seguinte tese (Tema 28): “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” De acordo com a norma de regência e do precedente qualificado é possível a expedição de requisitório para pagamento da parcela incontroversa, desde que com pronunciamento judicial transitado em julgado nesse ponto. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva, processo no 0702195-95.2017.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal, SINDSASC/DF, em substituição processual de seus filiados, na qual o Distrito Federal foi condenado em implementar a 3a parcela do reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013 e pagar os valores correspondentes. O recorrente apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e entre as matérias arguidas suscitou a inexigibilidade da obrigação fundada na Tese fixada pelo STF, Tema 864, além do excesso de execução em caráter subsidiário, quanto à atualização do débito. O juízo processante rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ato contra qual o recorrente interpôs agravo de instrumento autuado sob o no 0747591-08.2024.8.07.0000, que ainda está pendente de julgamento. Não obstante o indeferimento do pedido de efeito suspensivo no recurso em destaque, a discussão acerca da inexigibilidade da totalidade da obrigação torna a questão controvertida, de tal modo que não se mostra possível a expedição de requisitório de parcela do débito. A rigor, inexiste parcela incontroversa enquanto pender a discussão sobre a exigibilidade da obrigação veiculada no título judicial exequendo. Nesse quadro, a expedição e o pagamento dos requisitórios a esse título devem ser obstados. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão que determinou a expedição de RPV e precatório de quantia incontroversa até que seja definida a discussão acerca da (in)exigibilidade da obrigação. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (Iv)